Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. A CDA goza de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que compete ao sócio gerente constante do título o ônus de comprovar que não se enquadra nas condições estabelecidas no art. 135, inc. III, do CTN, isto é, que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
2. A alegação de que não pode ser responsabilizada pelos débitos fiscais da sociedade executada, pois nunca exerceu atos de gestão na empresa, demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser deduzida em embargos à execução, mediante contraditório e sua devida instrução, e não na via estreita da exceção de pré-executividade.
3. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou outras que não dependam de produção de prova. Súmula 393 do STJ.
4. O sócio constante da CDA não pode opor exceção de pré-executividade para alegar a sua ilegitimidade, pois a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução. REsp n. 1.110.925/SP

5. Negou-se provimento ao recurso.